Tribunal: TJMT
Processo: 1021816-09.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021816-09.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS SOUSA LIMA - CPF: 038.354.861-60 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL RECEBIDA NO ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO –
AR
DEVIDAMENTE ASSINADO – ALEGAÇÃO DE
FALSIDADE
DA ASSINATURA – IRRELEVÂNCIA – MORA COMPROVADA – DECISÃO MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

“Nos termos do§ 2o, art. 2o, do Decreto-lei 911/69, para que haja a regular constituição em mora, basta a entrega de carta registrada com aviso de recebimento no endereço fornecido no contrato, mesmo que recepcionada por terceiro. Sendo inverossímil a alegação de falsidade da assinatura lançada no aviso de recebimento, deve ser mantida a decisão liminar de busca e apreensão”
(TJ-MT 10080066420218110000 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/10/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/10/2021).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1021816-09.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

MARCOS VINICIUS SOUSA LIMA

AGRAVADO:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARCOS VINICIUS SOUSA LIMA
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT ,
Dr. Michell Lotfi Rocha da Silva
, lançada nos autos da
Ação de Busca e Apreensão no 1010137-97.2021.811.0004
, proposta pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, que deferiu a medida de urgência pleiteada, determinando a busca e apreensão do veículo descrito na inicial, qual seja, Marca: TOYOTA, Modelo: HILUX, Ano Fabricação: 2015, Cor: PRATA, Chassi: 8AJFX29G1F6609099, Placa: QBU0410.

Em suas razões recursais, o agravante alega que que não foi notificado como exige a lei, não restando comprovada a atual mora do devedor.

Assevera que “
a notificação consta que a parcela no 02 estaria em atraso, NO ENTANTO, houve o pagamento desta parcela ainda no mês de julho, NÃO tendo sido notificado novamente sobre as demais parcelas que estejam em atraso
” (sic).

Sustenta que
“jamais recebeu a referida notificação e a assinatura que consta na nota devolutiva não é dele. A assinatura do devedor, nitidamente realmente difere da constante no AR, e o número documento de identificação informado não pertence a ele, conforme é possível verificar na procuração e documento de identificação anexo”
(sic).

Diz que
“a ausente a NOTIFICAÇÃO REGULAR DA MORA, merece ser revogada a busca”
(sic).

Com base nos pressupostos legais, pugna pelo provimento do recurso.

A almejada tutela recursal foi
indeferida
por mim, na data de 13/12/2021, conforme Id
112982536.

Contraminuta ofertada no Id
117392455
, pelo desprovimento do instrumento.

Preparo recursal devidamente recolhido, conforme Id. 111877464.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória, por meio do qual o juízo singular deferiu a busca e apreensão do veículo
Marca: TOYOTA, Modelo: HILUX, Ano Fabricação: 2015, Cor: PRATA, Chassi: 8AJFX29G1F6609099, Placa: QBU0410.

Para tanto, o agravante aponta que a notificação encontra-se irregular, visto que
jamais recebeu a correspondência. Ainda, aponta que a assinatura que consta no referido AR não é sua, já que nitidamente difere da constante da procuração e documento de identificação, razão pela qual pugna pela reforma do
decisum
agravado.

Pois bem. O Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado no. 72 de sua Súmula, já

assentou que
“a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado

fiduciariamente”
.

Ademais, conforme dispõe o artigo 2o, §2o do Decreto-Lei no. 911/69, com redação

dada pela Lei no. 13.043/2014, “
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para

pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se

exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”
.

Pertinente registrar que o entendimento consolidado da Corte Superior é nesse

exato sentido, segundo a qual
“a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing – para

ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse

– pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos

ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento – em nenhuma hipótese,

exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário”
(REsp 1.292.182/SC,

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe de

16/11/2016).

Isso significa dizer que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para

pagamento e poderá ser comprovada, dentre outros meios, por carta registrada com aviso de

recebimento, desde que devidamente enviada no endereço do devedor informado no contrato firmado

entre as partes (AgInt no AREsp 1516819/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA

TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 07/10/2020).

Da análise dos autos de origem, observa-se do contrato celebrado entre as

partes que o devedor informou seu endereço como sendo o situado na
“Rua bela vista n. 9, bairro

Progresso, Torixoreu - MT
” (Id 69403365), sendo a notificação extrajudicial expedida para esse endereço
, com
o AR positivo, retornado com assinatura do recebedor de nome “Marcos Vinicius” (Id 69403367).

Ora, sabe-se que
a lei de regência e os entendimentos jurisprudenciais consolidados são uníssonos no sentido de que o recebimento do AR pode se dar tanto na pessoa do devedor fiduciário como de terceiros, bastando, para a comprovação da mora, que o mesmo seja efetivamente encaminhado para o endereço constante no ato da celebração do instrumento contratual.

E embora o agravante repute fraudulenta a assinatura constante em tal documento, vale ressaltar que é o próprio nome do agravante, o que torna pouco crível e inverossímil a alegação de falsidade da assinatura, mormente porque desacompanhada de quaisquer provas nesse sentido, não servindo unicamente a procuração e documento de identidade para essa finalidade.

Ainda que assim não fosse, importante repisar, ainda, que a veracidade da aludida indagação demanda necessária dilação probatória, providência essa que deverá ser oportunamente analisada pelo Magistrado
a quo
, de modo que não há mínimos elementos para desconstituir a decisão agravada.

Nesse sentido, colaciono os arestos deste Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos, confira-se:

“AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA –
ALEGAÇÃO DE FALSIDADE NA ASSINATURA LANÇADA NO AVISO DE RECEBIMENTO – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do§ 2o, art. 2o, do Decreto-lei 911/69, para que haja a regular constituição em mora, basta a entrega de carta registrada com aviso de recebimento no endereço fornecido no contrato, mesmo que recepcionada por

terceiro. Sendo inverossímil a alegação de falsidade da assinatura lançada no aviso de recebimento, deve ser mantida a decisão liminar de busca e apreensão.”
(N.U 1008006-64.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 19/10/2021)
(negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – CONSTITUIÇÃO EM MORA –
COMPROVAÇÃO POR NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL – RECEBIMENTO POR TERCEIRA PESSOA – IRRELEVÂNCIA –
ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADES CONTRATUAIS – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. É válida para a comprovação da constituição em mora a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço informado pelo devedor quando da celebração do contrato, pouco importando não ter ele recebido pessoalmente o aviso, não ter a residência sido encontrada, não ter aquele sido entregue em razão da insuficiência do endereço ou, ainda, ter o devedor mudado de domicílio posteriormente – salvo quando for informada a alteração ao credor, sob pena de violação à boa-fé objetiva. Inteligência do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/1969, com a redação dada pela Lei no 13.043/2014, do art. 422 do CC e de precedentes do STJ.

2. Se ao juiz é vedado conhecer, de ofício, de abusividades em contratos bancários, e se a decisão agravada foi proferida “initio litis”, com contraditório diferido, é vedado ao Tribunal conhecer de abusividades contratuais não debatidas na primeira instância e suscitadas pela primeira vez em sede recursal. Inteligência da Súmula no 381/STJ e do sistema recursal brasileiro.”
(TJMT – AI 0095922-32.2016.8.11.0000, RELATOR: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2017, Publicado no DJE 10/04/2017) (negritei).

Por derradeiro, quanto à alegação recursal do agravante de que houve o pagamento da parcela no. 02 e que não fora notificado novamente sobre as demais parcelas que estariam em atraso, razão não lhe assiste, porquanto, observa-se pela análise da notificação acostada que o mesmo fora advertido quanto ao inadimplemento da aludida parcela
e das demais subsequentes
, de modo que, não comprovado o pagamento, não há falar em ausência de mora.

Assim, por estarem demonstrados os requisitos que ensejaram a busca e apreensão do veículo, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se hígida a decisão de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022